Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DATA ANTERIOR A SENTENÇA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DA MASSA INSOLVENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Controvérsia recursal consiste em verificar se os atos processuais merecem ser anulados, diante da falta de intimação do representante da massa insolvente, bem como acerca de eventual devolução do valor da arrematação à massa insolvente.
2. Quanto à insolvência cível, o CPC vigente estabelece, no art. 1.052, que, “Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Portanto, permanecem aplicáveis o disposto nos arts. 748 a 786-A do CPC de 1973.
3. A intimação do administrador judicial é essencial, visto que é quem irá administrar os bens e deles dispor até a liquidação total da massa.
4. No caso, nota-se que o Agravante foi intimado sobre todos os atos processuais, porém se manteve inerte não impugnando nenhum desse atos. Diante disso, não háo que ser falar de atos processuais nulos pela falta de intimação, pois ocorreu todas as intimações necessárias.
5. A alienação judicial ocorreu 6 (seis) meses antes da sentença da insolvência, proferida no processo no 0727001-96.2023.8.07.0015, que tramita no juízo da Vara de Falências, nesse aspecto, como arrematação se tornou irretratável diante o lapso temporal para prolação da sentença da insolvência, os valores adquiridos por intermédio da arrematação não se submetem ao juízo universal de insolvência.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão do juízo a quo mantida.